Tribunal: TJDFT
Processo: 0760440-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: UTILIZAÇÃO, POR TERCEIROS, DE DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PARA ABERTURA DE CONTA NO GMAIL. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende o imediato cancelamento do endereço de e-mail “ivanpereiraprado5@gmail.com”, bem como reparação por danos morais, sob o fundamento de que teve seus dados pessoais utilizados por terceiros sem seu consentimento. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “tomou conhecimento da utilização indevida de seu nome e sobrenome em endereço de e-mail falso de provedor da Recorrida. Referido e-mail fora utilizado em 12/04/2021, para criar uma conta no site PAGSEGURO, bem como para cadastramento de chave PIX, os quais não foram solicitados pelo Recorrente”; (b) “providenciou a notificação ao site PAGSEGURO, requerendo o cancelamento da conta fraudulenta e a exclusão do cadastro de chave PIX. Ainda, notificou a Recorrida, requerendo o cancelamento do endereço de e-mail “ivanpereiraprado5@gmail.com”, já que criado em um de seus provedores”; (c) “a PAGSEGURO respondeu, realizando, inclusive, o bloqueio e encerramento da referida conta criada em seu site, excluindo, também, a chave PIX”, já a recorrida não teria promovido o “cancelamento do falso e-mail em que está sendo utilizado o nome e sobrenome do Recorrente”; (d) a utilização dos seus dados pessoais (“uso indevido de seu nome e sobrenome”) violaria a LGPD.
III. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
IV. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito ao cancelamento do aludido endereço de “e-mail”, bem como à reparação por danos morais (CPC, art. 373, I).
V. No contexto, a mera utilização de nome “idêntico” ao do requerente em conta de “e-mail” não caracteriza, por si só, ilicitude, seja por parte do verdadeiro dono da conta (usuário) ou do provedor do correio eletrônico (Gmail), pois ausente demonstração de efetivo dano a cargo do requerente. Ressalta-se que a abertura de conta de “e-mail” prescinde da apresentação de dados pessoais (p.ex: RG e CPF), bastando que o usuário utilize “um nome” inédito (endereço), ainda que fictício, com a respectiva senha de acesso. Logo, não se pode afirmar que se trata especificamente de utilização por terceiros do nome e sobrenome do requerente, nem que o respectivo endereço eletrônico seja falso.
VI. Além disso, como bem fundamentado em sentença, impõe-se reconhecer que a ré não é responsável pela vinculação do nome do autor ao endereço de e-mail indicado, uma vez que os provedores de conexão de internet não têm o dever de exercer um controle prévio sobre as informações prestadas e divulgadas pelos usuários da rede. Ademais, ante a possibilidade de existência de homônimo, não pode ser impingida à ré a obrigação de cancelar o e-mail indicado, sob pena de atingir direito de terceiro.
VII. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VIII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
IX. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. E ainda que assim não fosse, não há comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).